Tribunal: TJMT
Processo: 1017449-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 85366967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)
2. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.” (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
Nas razoes do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação ao art. 173, decreto 20.910/32 e art. 174, do CTN, como também interpretação divergente aos artigos 173 e 174, ambos do CTN.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 88589496 e 88624453.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF).
Como é cediço, na interposição do Recurso Especial nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 2. Independente do título/nomenclatura da garantia prestada em contrato ou em título de crédito, o STJ tem rechaçado a pretensão de partes coobrigadas na avença a, por meio de artifício de natureza estritamente formal, se eximirem da obrigação assumida. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, sobre a exigibilidade dos títulos, bem como com relação à liquidez da dívida apresentada na petição inicial da execução, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte Superior, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1177321 SP 2017/0239446-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, na resolução da controvérsia, concluiu que "as provas constantes dos autos demonstram que o contratado/apelante firmou Termo de Pagamento e Quitação, transação que deu plena e ampla quitação ao contrato administrativo n" 29.998, bem como onde houve a renúncia expressa do recorrente ao pagamento de valores adicionais". 2. O Recurso Especial não rebateu o fundamento da decisão, deixando de fazer qualquer menção ao Termo de Pagamento e Quitação. Por ferir o princípio da dialeticidade, incide, analogicamente, a Súmula 283 do STF no caso, pois não se pode conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os embasamentos da decisão recorrida. 3. Considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame do contrato celebrado entre as partes e dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1714976 PR 2017/0294119-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (g.n.)
Na espécie, restou fundamentado no acórdão que “como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2008, e a constituição do crédito, em maio de 2012, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência”, como se vê:
“De um lado, tendo, como início do prazo, a data do vencimento, em janeiro de 2008, e a constituição do crédito, em maio de 2012, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência.
Por outro lado, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005.
(...)
In casu, a certidão de dívida ativa – CDA n. 2014940, discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS.
É certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:
(...)
No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).” (id. 85366967)
Assim, embora a recorrente alegue a violação dos artigos 173 e 174, do Código Tributário Nacional, por aplicação equivocada da legislação, por entender que “o lançamento foi de ofício, porque foram diferenças de ICMS, conforme certidões de dívida ativa anexadas, bem como é imperioso recordar, que somente após o a lançamento é possível cogitar a existência de CDA, portanto, se a dívida venceu em 2008/2009, e ocorreu o ajuizamento somente em 14/09/2016, não há dúvidas que ocorreu o lustro prescricional”, é nítido que as razões recursais são incompletas e não atacam precisamente todos os fundamentos, pois não foram impugnados os fatos e prazos estabelecidos no v. acórdão, tampouco apontado como se deu o equívoco ocorrido no julgamento.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a recorrente busca desconstituir acórdão que não reconheceu a decadência da exigência de constituir o crédito fiscal e a ilegitimidade passiva tributária. 2. Rever o entendimento do Tribuanl de origem, com o objetivo de acolher a pretensão veiculada no Recurso Especial, no sentido de reconhecer a ausência de elementos capazes de embasar a inclusão da sócia no polo passivo da execução sem o alargamento das vias probatórias, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em Recurso Especial, em virtude do óbice do enunciado sumular n. 7/STJ. 3. No tocante à decadência, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1648405 MG 2017/0009606-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça